Tribunal: STF
Processo: HC 239272
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.3.2024, por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Alcimir Angelo Recalcati, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.3.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 866.350, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).



    2. No caso dos autos, o ingresso domiciliar se deu após realização de investigação prévia da polícia civil, a fim de verificar a veracidade de denúncia anônima, procedendo em acompanhamento de veículo e campana por vários dias, logrando êxito na abordagem de veículo que transportava a droga em compartimento secreto, ainda com vestígios de cocaína, de maneira que retornaram até a residência de origem. Nesse contexto, presentes fundadas razões, afigura-se legal a busca domiciliar realizada.



    3. Agravo regimental desprovido”. (grifos nossos)



    2. Os impetrantes questionam a decisão judicial. Reiteram a alegação de “nulidade absoluta em face da ilegalidade na busca domiciliar realizada”.



    Afirmam que a “Polícia Civil recebeu informação anônima de que um indivíduo de prenome Júlio transportava entorpecentes num veículo Amarok/VW, e então, realizaram seu acompanhamento. Posteriormente, Júlio teria se deslocado do Guarujá/SP para Carapicuíba/SP, para a residência do paciente. Após o encontro, retornando de seu itinerário, na cidade de Praia Grande/SP, foi feita a abordagem policial ao corréu Júlio. Na abordagem policial, nada foi localizado na busca pessoal. 



    Porém, em busca ao veículo, foi localizado um compartimento secreto debaixo da caçamba com sistema pneumático, com vestígios de uma substância branca semelhante a ‘cocaína’. Ao indagar Júlio, este teria confessado que fazia transporte de cocaína para ganhar dinheiro, assim como também teria confessado que deixou 50kg de entorpecentes na residência que estava em Carapicuíba/SP. E então, retornaram com Júlio para a residência que estava em Carapicuíba/SP, consignando que foram recebidos pelo paciente, o qual teria confessado ter drogas em sua residência, mais precisamente na garagem, que teria sido deixada por Júlio.



    (…) Pois bem. Muito embora a polícia tenha localizado o compartimento clandestino no veículo que dirigia o corréu Júlio, com vestígios de entorpecente, não há verossimilhança nas alegações de que o corréu, ato contínuo, tenha confessado por livre e espontânea vontade, que fazia o transporte de drogas, informando exatamente o local em que a droga estaria (residência do paciente, na garagem), assim como a quantidade e espécie de entorpecente (50kg - cocaína).



    (...) O comportamento relatado pelos policiais civis é contrário àquele indivíduo que visa realizar empreitada criminosa e obter êxito, o qual, justamente por precisar de dinheiro, não iria realizar confissão tamanha riqueza de detalhes (local, espécie e quantidade de entorpecentes), consignando todas as circunstâncias do delito, mas tão somente iria permanecer em silêncio ou manejar narrativa ficta, sem suporte fático. Ou seja, a versão esposada por ambos os policiais não encontra respaldo, seja no arcabouço probatório, ou sob o aspecto empírico.



    (…) Posteriormente, quando os policiais aportaram em Carapicuíba/SP, na residência do paciente, consignaram que foram recebidos pelo paciente e, além disso, este teria confessado que teria entorpecentes em sua residência deixados por Júlio, detalhou o local em que estava (garagem) e, além disso, teria franqueado a entrada dos policiais.



    (…) Em suma, as supostas confissões informais do paciente e do corréu Júlio, que também ampararam a busca domiciliar, não foram confirmadas em juízo (in casu, em seu interrogatório, o paciente mencionou somente que havia sim uma caixa em sua residência deixada por Júlio, mas que seriam as ferramentas de trabalho dele {porque, evidentemente, não possuía ciência acerca do conteúdo da caixa}, no entanto, em nenhum momento houve demonstração de autorização de entrada da polícia à sua residência), inexistindo demonstração de que tenham ocorrido, não havendo demonstração de fundadas razões para que tenha sido legalmente permitida a devassa ao domicílio do paciente”.



    Asseveram não ter havido “demonstração idônea de fundadas suspeitas para a busca realizada já que não existiam elementos probatórios aptos a demonstrar justa causa para a medida invasiva ao domicílio do cidadão, pois consentimento para tal finalidade não houve.



    (…) a ausência de justa causa é reforçada, ainda, pelo fato de o paciente ser primário e ostentar bons antecedentes criminais”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão do writ impetrado, liminarmente, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora6, frente a fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente Alcimir Angelo Recalcati, a nulidade da busca domiciliar levada a efeito em desfavor do paciente, em face do ilegal procedimento efetuado pelos agentes policiais, vilipendiando o artigo 5º, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal, impondo, por via de consequência, a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Eminentes Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, Ratifiquem a liminar, concedendo, em definitivo, a ordem de habeas corpus impetrada, tudo, por ser medida de fiel aplicação da Lei e dos princípios constitucionais fundamentais garantidos a todos os cidadãos!!!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os autos ter sido o paciente acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Tem-se na denúncia:



    “(...) desde data incerta até 19 de fevereiro de 2021, nas cidades do Guarujá, Praia Grande e Carapicuíba, Julio Cesar de Souza Pereira e Alcimir Angelo Recalcati associaram-se com Caio, Tomas, Alemão do Jaguar, para o fim de praticarem reiteradamente o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.



    Consta, também, que no dia 19 de fevereiro de 2021, às 16h00, na Rua Diniz, n° 10, Vila Creti, em Carapicuíba, JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA e ALCIMIR ANGELO RECALCATI, previamente ajustados e em unidade de desígnios, transportavam, guardavam e mantinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) tijolos de cocaína, com peso líquido de 50,5 quilogramas; substância que causa dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e Laudo de Constatação de fls. 11/13).



    Segundo o apurado, policiais civis do DEIC (2ª Delegacia da DIVECAR da Capital) receberam notícias dando conta que um rapaz alcunhado de ‘Julio’, que morava no Guarujá, fazia uso de um veículo VW/Amarok, para distribuição de armas e drogas, à mando de ‘Caio’, ‘Tomas’ e ‘Alemão do Jaguar’.



    Diante disso, aos 09 de fevereiro de 2021, os investigadores decidiram realizar diligências na cidade do Guarujá, com vistas a acharem o endereço do ‘Julio’, já que não havia essa informação.



    No dia seguinte, a equipe se deparou com o denunciado, na condução do VW/Amarok preto e, então, iniciaram, de forma velada, um acompanhamento.



    Durante o período de observação, notaram que JÚLIO encontrava-se com diversas pessoas e não trabalhava.



    Aos 19 de fevereiro, os investigadores, novamente, acompanharam o denunciado, o qual continuava na condução do aludido veículo. Nessa data, JÚLIO conduziu o WV/Amarok até as proximidades do Shopping Barueri, sendo seguido, a todo momento, pelos investigadores de polícia, que presenciaram ALCIMIR embarcar no veículo. O acompanhamento continuou até a Avenida Dinis, altura do n° 10, Vila Martins, Carapicuíba, local em que o carro foi estacionado na garagem. Os policiais permaneceram em campana e, após trinta minutos, divisaram JÚLIO sair novamente com o veículo, tendo consigo outro comparsa, ainda não identificado, que foi deixado nas proximidades do Parque Shopping Barueri.



    O indigitado, na sequência, conduzia o WV/Amarok sentido Praia Grande, oportunidade em que notou que estava sendo seguido e, para disfarçar, estacionou num posto de gasolina. Neste momento, os policiais decidiram realizar a abordagem.



    Em revista pessoal nada de ilícito fora encontrado, porém, após varredura no automotor, encontraram um compartimento secreto debaixo da caçamba com sistema pneumático, com vestígios de cocaína.



    JÚLIO, ao ser questionado, confessou que, de fato, fazia o transporte de drogas e que havia deixado 50 (cinquenta) quilogramas de cocaína na cidade de Carapicuíba. Toda a equipe, então, retornou para a residência localizada nesta cidade. Os policiais foram atendidos por ALCIMIR, que confirmou que, na garagem da casa, havia 50 (cinquenta) tabletes de cocaína deixados por JULIO.



    Os tijolos foram apreendidos e encaminhados para exame, constatando-se que se cuidava de cocaína (Cf. Laudo de Constatação de fls. 11/13).



    A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiro, bem como que a dupla estava associada para a prática da traficância, com divisão clara de tarefas”.



    5. O paciente foi condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecente às penas de nove anos de reclusão, em regime fechado, e novecentos dias-multa. Essa condenação foi mantida em segunda instância com o desprovimento da Apelação Criminal n. 1500447-05.2021.8.26.0542 da defesa pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo afastada a alegação de nulidade por suposta invasão de domicílio reiterada na presente impetração:



    “(...) A nulidade processual arguida pelas defesas, por suposta violação de domicílio ou colheita de provas ilícitas, não comporta acolhimento.



    Isso porque o delito praticado nas modalidades ‘manter em depósito’ e ‘guardar’ classifica-se como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, situação que possibilita a prisão em flagrante do agente a qualquer momento.



    Trata-se de situação excepcional prevista pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que dispensa o mandado judicial para o ingresso no domicílio de cidadão que está praticando o delito no interior de sua residência.



    Assim é que existindo indícios de crime de tráfico de drogas, posse de arma ou munições, delitos de natureza permanentes, cuja flagrância se prolonga pelo tempo, não há ilegalidade na busca e apreensão realizada. De igual forma, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas, uma vez que no caso de crime permanente, o momento consumativo do delito está sempre em execução.



    (…) Além disso, não é demais salientar que, no caso dos autos, havia denúncia anônima dando conta do comércio ilícito de drogas e de venda de armas por parte dos acusados. Além disso, além de acompanharem a movimentação da ação, os policiais fizeram campana, sendo abordados, localizada a droga em compartimento secreto dentro do veículo”.



    6. Esse acórdão foi confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que não haveria ilegalidade na entrada na residência, haja vista a suspeita de que existiria flagrante delito na residência, pois ‘além de acompanharem a movimentação da ação, os policiais fizeram campana, sendo abordados, localizada a droga em compartimento secreto dentro do veículo’ (fl. 577).



    Nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, mas tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância.



    Nos termos do julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.



    Ainda, conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).



    No caso dos autos, os policiais civis do DEIC iniciaram investigação, após receberem denúncia anônima relativa ao transporte de drogas realizado por meio de veículo VW/Amarok. Quando visualizaram um dos corréus na condução do veículo, efetivaram acompanhamento velado do automóvel por 10 dias, bem como campana, conhecendo a rotina do corréu, bem como a ligação com o paciente e a ida de ambos para a residência do paciente. Uma vez realizada abordagem do veículo e identificação de compartimento secreto com vestígios de cocaína e também com base em questionamentos feitos ao corréu, retornaram até a residência, lá encontrando 50kg de cocaína na garagem.



    Dessa forma, inexiste ilegalidade na apreensão das drogas, considerando a apuração da veracidade das denúncias anônimas, com diligências perpetradas para tal fim, o que permitiu a convergência de dados caracterizadores de fundada suspeita.



    (…) o ingresso domiciliar se deu após realização de investigação prévia da polícia civil, a fim de verificar a veracidade de denúncia anônima, procedendo em acompanhamento de veículo e campana por vários dias, logrando êxito na abordagem de veículo que transportava a droga em compartimento secreto, ainda com vestígios de cocaína, de maneira que retornaram até a residência de origem, local também apurado durante a investigação.



    Portanto, tais elementos, como demonstrado na decisão agravada, apesar do inconformismo defensivo, são suficientes para chancelar a entrada na residência, caracterizando circunstâncias objetivas anteriores à ação, que indicam a existência de fundada suspeita da prática de crime no interior da residência”.



    7. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova a alegada nulidade por invasão de domicílio na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem evidenciou que “o ingresso domiciliar se deu após realização de investigação prévia da polícia civil, a fim de verificar a veracidade de denúncia anônima, procedendo em acompanhamento de veículo e campana por vários dias, logrando êxito na abordagem de veículo que transportava a droga em compartimento secreto, ainda com vestígios de cocaína, de maneira que retornaram até a residência de origem [do paciente], local também apurado durante a investigação” e onde foram encontrados cinquenta quilos de cocaína, na garagem.



    Portanto, recebida a denúncia anônima, os policiais procederam às investigações preliminares para apurar indícios mínimos sobre o alegado, que subsidiaram a decisão sobre o ingresso no domicílio do paciente. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a “persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar” (HC n. 223.142 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.6.2023).



    8. Ademais, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    9. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação acolhida pelas instâncias antecedentes é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    10. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, apurando-se se as diligências preliminares realizadas seriam insuficientes para subsidiar o ingresso no domicílio, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874 – AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora